Tribunal: TRF3
Processo: 5250611-72.2019.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementado, para que tenha efetividade, devendo o magistrado permitir que as partes, em igualdade de condições, possam apresentar as suas defesas, com as provas de que dispõem, em prol do direito de que se julgam titulares.

E pelos documentos trazidos aos autos, ainda que considerados início de prova material para o fim de revelar o trabalho porventura desempenhado em condições insalubres, entendo essencial, para caracterizar o referido trabalho a realização de perícia técnica, vez que o julgamento antecipado da lide somente é cabível nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 330 do CPC/1973, e atual art. 355 do CPC/2015, in verbis:

"Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349."

Ademais, é nítido e indevido o prejuízo imposto ao autor pelo Juízo de 1o grau, por não ter promovido a realização de prova essencial ao deslinde da controvérsia aqui posta, a nortear o exame pertinente aos períodos mencionados na inicial.

Desse modo, entendo ser caso de anulação da r. sentença a quo.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso da parte autora, para anular a r. sentença, ante a ausência de prova pericial, pelo que determino a remessa dos autos à 1a instância, para que seja realizada a referida produção de prova e proferido novo julgamento e julgo prejudicada a apelação do INSS.

É como

Inteiro teor:
645/740)

5250611-72.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA.

I - In casu, observo que a parte autora pleiteia na inicial o reconhecimento de períodos de atividades exercidas em condições especiais constantes em sua CTPS, que somados, redundaria em tempo suficiente para a aposentadoria vindicada na inicial.

II - Consoante se infere da inicial (ID. 32996998), protesta o autor expressamente pela realização de prova pericial em relação às empresas Andorinha S.A e Adriano Coselli S.A.

III - Contudo, observo que referida perícia não foi produzida, tendo a sentença sido proferida (ID. 32997120).

IV - Destarte, o julgamento não poderia ter ocorrido sem a realização da prova pericial, vez que não se achava o feito instruído suficientemente para a decisão da lide.

V - Ademais, é nítido e indevido o prejuízo imposto ao autor pelo Juízo de 1o grau, por não ter promovido a realização de prova essencial ao deslinde da controvérsia aqui posta, a nortear o exame pertinente aos períodos mencionados na inicial.

VI - Desse modo, entendo ser caso de anulação da r. sentença a quo.

VII - Recurso da parte autora provido. Apelação do INSS prejudicada.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5250611-72.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: MARCOS DOS REIS MARTINS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA SILVA FACIOLI - SP142593-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARCOS DOS REIS MARTINS

Advogado do(a) APELADO: MARIA APARECIDA SILVA FACIOLI - SP142593-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5250611-72.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: MARCOS DOS REIS MARTINS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA SILVA FACIOLI - SP142593-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARCOS DOS REIS MARTINS

Advogado do(a) APELADO: MARIA APARECIDA SILVA FACIOLI - SP142593-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial, ou, subsidiariamente, da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividade especial.

A r. sentença julgou procedente o pedido, para condenar o INSS a reconhecer e averbar o tempo de serviço especial exercido pela parte autora nos períodos de 05/11/1985 a 22/06/1988, de 02/09/1989 a 08/02/1991 e de 01/11/1994 a 15/09/1999, e conceder-lhe a aposentadoria especial, ou, subsidiariamente, a aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo, caso cumpra os requisitos legais, com o pagamento das parcelas em atraso, corrigidas monetariamente, acrescidos de juros de mora de acordo, com os critérios estabelecidos pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região. Diante da sucumbência recíproca, as partes arcaram com o pagamento de metade das custas e das despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte adversa em 10% do valor atualizado das parcelas em atraso, caso haja concessão do benefício ou, em caso de não deferimento, o percentual incidirá sobre o valor da causa atualizado, ficando vedada a compensação, observados os benefícios da justiça gratuita.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

O INSS interpôs apelação, alegando a impossibilidade de extinção do processo quanto a períodos requeridos e não provados. Sustenta que o autor não comprovou a exposição aos agentes insalubres, motivo pelo qual requer que seja julgado improcedente o pedido.

A parte autora interpôs apelação, alegando, de início, cerceamento de defesa, uma vez que não foi produzida a prova pericial pelo juízo a quo, requerendo a nulidade da sentença. No mérito, requer o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas nos períodos de 06/09/1993 a 20/05/1994, 01/09/2000 a 17/06/2009, 29/12/2009 a 17/12/2017, e que lhe seja concedida a aposentadoria especial, ou, de forma subsidiaria, aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes calculados na exordial.

Irresignado, o INSS interpôs apelação, alegando, em síntese, não ter comprovado o autor o exercício de atividade especial nos períodos reconhecidos pela r. sentença, requerendo a reforma total do decisum e a improcedência do pedido. Subsidiariamente, requer a alteração dos critérios de fixação da correção monetária.

Com as contrarrazões subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5250611-72.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: MARCOS DOS REIS MARTINS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA SILVA FACIOLI - SP142593-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARCOS DOS REIS MARTINS

Advogado do(a) APELADO: MARIA APARECIDA SILVA FACIOLI - SP142593-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que os recursos ora analisados se mostram formalmente regulares, motivados (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-os e passo a apreciá-los nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

In casu, observo que a parte autora pleiteia na inicial o reconhecimento de períodos de atividades exercidas em condições especiais constantes em sua CTPS, que somados, redundaria em tempo suficiente para a aposentadoria vindicada na inicial.

Consoante se infere da inicial (ID. 32996998), protesta o autor expressamente pela realização de prova pericial em relação às empresas Andorinha S.A e Adriano Coselli S.A.

Contudo, observo que referida perícia não foi produzida, tendo a sentença sido proferida (ID. 32997120).

Destarte, o julgamento não poderia ter ocorrido sem a realização da prova pericial, vez que não se achava o feito instruído suficientemente para a decisão da lide.

Desse modo, verifico não ter sido observado o princípio da ampla defesa, esculpido no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que diz:

"Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes."

E o princípio do devido processo legal (que engloba o do contraditório e o da ampla defesa), no processo civil, necessita ser implementado, para que tenha efetividade, devendo o magistrado permitir que as partes, em igualdade de condições, possam apresentar as suas defesas, com as provas de que dispõem, em prol do direito de que se julgam titulares.

E pelos documentos trazidos aos autos, ainda que considerados início de prova material para o fim de revelar o trabalho porventura desempenhado em condições insalubres, entendo essencial, para caracterizar o referido trabalho a realização de perícia técnica, vez que o julgamento antecipado da lide somente é cabível nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 330 do CPC/1973, e atual art. 355 do CPC/2015, in verbis:

"Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349."

Ademais, é nítido e indevido o prejuízo imposto ao autor pelo Juízo de 1o grau, por não ter promovido a realização de prova essencial ao deslinde da controvérsia aqui posta, a nortear o exame pertinente aos períodos mencionados na inicial.

Desse modo, entendo ser caso de anulação da r. sentença a quo.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso da parte autora, para anular a r. sentença, ante a ausência de prova pericial, pelo que determino a remessa dos autos à 1a instância, para que seja realizada a referida produção de prova e proferido novo julgamento e julgo prejudicada a apelação do INSS.

É como voto.

E M E N T A

APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA.

I - In casu, observo que a parte autora pleiteia na inicial o reconhecimento de períodos de atividades exercidas em condições especiais constantes em sua CTPS, que somados, redundaria em tempo suficiente para a aposentadoria vindicada na inicial.

II - Consoante se infere da inicial (ID. 32996998), protesta o autor expressamente pela realização de prova pericial em relação às empresas Andorinha S.A e Adriano Coselli S.A.

III - Contudo, observo que referida perícia não foi produzida, tendo a sentença sido proferida (ID. 32997120).

IV - Destarte, o julgamento não poderia ter ocorrido sem a realização da prova pericial, vez que não se achava o feito instruído suficientemente para a decisão da lide.

V - Ademais, é nítido e indevido o prejuízo imposto ao autor pelo Juízo de 1o grau, por não ter promovido a realização de prova essencial ao deslinde da controvérsia aqui posta, a nortear o exame pertinente aos períodos mencionados na inicial.

VI - Desse modo, entendo ser caso de anulação da r. sentença a quo.

VII - Recurso da parte autora provido. Apelação do INSS prejudicada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso da parte autora, para anular a r. sentença, ante a ausência de prova pericial, restando prejudicada a apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.